Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600244-51.2024.6.16.0108
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600244-51.2024.6.16.0108

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600244-
51.2024.6.16.0108 que julgou improcedente a presente representação em face de Deoclécio Donizeti
De Almeida e revogou a decisão liminar proferida. (Trata-se Representação Eleitoral por
Divulgação de Notícia Falsa (Fake News) formulada por Renata Montenegro Balan Xavier, com
fundamento nos artigos 9º-C, 27, §1º, e 33, §2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de
Deoclécio Donizeti De Almeida, alegando em síntese, que, em 02/10/2024, foi publicado pelo
representado vídeo "(...) com montagem/manipulado com duração de 2m20s, com divulgação de
notícia falsa sobre o fechamento do hospital do município pela Representante, caso seja eleita", em
grupo de WhatsApp). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2024 RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
PREFEITO (RECORRENTE)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER (RECORRENTE)
ANTONIO FURQUIM XAVIER (ADVOGADO)
RAFAEL LEITE DE MEDEIROS (ADVOGADO)
DEOCLECIO DONIZETI DE ALMEIDA (RECORRIDO)
ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA (ADVOGADO)
WAGNER FRANCISCO SANCHES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324416
19/12/2024
17:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44324416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.059

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600244-51.2024.6.16.0108 – Nova Fátima –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
RECORRENTE: ELEICAO 2024 RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER PREFEITO
ADVOGADO: RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - OAB/PR62618
ADVOGADO: ANTONIO FURQUIM XAVIER - OAB/PR40312
RECORRIDO: DEOCLECIO DONIZETI DE ALMEIDA
ADVOGADO: ERICK SANTHIAGO DA SILVA PAIVA - OAB/PR123662
ADVOGADO: WAGNER FRANCISCO SANCHES - OAB/PR96982
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. ELEIÇÃO 2024.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
EM
GRUPO
DE
WHATSAPP.
VÍDEO
DIFAMATÓRIO
E
DESINFORMATIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA DIVULGAÇÃO
EM
GRUPO
ABERTO.
INAPLICABILIDADE
DA
MULTA
PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º, DA LEI Nº
9.504/97. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou
improcedente
representação
por
propaganda eleitoral negativa, consistente na
divulgação, em grupo de WhatsApp, de vídeo

Num. 44324416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
com informações ofensivas e desprovidas de base
probatória sobre a recorrente, vinculando-a a
fechamento de hospital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar
se é cabível a aplicação de multa pela divulgação
de conteúdo desinformativo em grupo de
WhatsApp, considerando a necessidade de prova
quanto à ampla divulgação e à natureza aberta do
grupo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A
divulgação
de
conteúdo
ofensivo,
descontextualizado e sem provas configura
propaganda eleitoral irregular, que ultrapassa os
limites da liberdade de expressão, violando o art.
57-D da Lei nº 9.504/97.
4. A aplicação da multa prevista no art. 57-D, §
2º, da Lei das Eleições, requer a comprovação de
que a propaganda foi divulgada de forma pública
e com potencial de atingir a um número
indeterminado de pessoas.
5. A captura de tela apresentada como prova não
indica que o grupo de WhatsApp era aberto ou
possuía grande número de participantes. Na
ausência
de
provas
robustas,
prevalece
a
presunção de que o grupo é restrito, afastando a
potencialidade
lesiva
da
propaganda
e,
consequentemente, a aplicação da multa.
6. Precedentes desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral confirmam que a divulgação de
mensagens em grupos fechados de WhatsApp não
possui repercussão suficiente para configurar a
infração prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A divulgação de conteúdo
desinformativo em grupo de WhatsApp somente

Num. 44324416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
enseja a aplicação de multa prevista no art. 57-D,
§ 2º, da Lei nº 9.504/97, se comprovado que o
grupo possui natureza aberta e ampla repercussão.
2. Na ausência de provas de que o grupo é aberto
ao público, presume-se tratar-se de grupo
fechado, afastando a potencialidade lesiva da
propaganda.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D, § 2º; CPC, art. 375.

Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
Representação
nº
060180731,
Rel.
Min.
Alexandre de Moraes, DJE 27/10/2023; TRE-PR,
RE nº 060058751; TRE-PR, RE nº 060019174,
Rel. Des. Julio Jacob Junior, Sessão em
12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por RENATA MONTENEGRO BALAN
XAVIER contra sentença proferida pelo Juízo da 108ª Zona Eleitoral - Nova

Num. 44324416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
Fátima que, a despeito da decisão de deferimento da tutela de urgência (id.
44130735), julgou improcedente a representação movida pela recorrente contra
DEOCLÉCIO DONIZETI DE ALMEIDA para apuração de propaganda eleitoral
negativa irregular veiculada em grupo de WhatsApp (ids. 44130755 e
44130769).
Em suas razões (id. 44130765), a recorrente alega que o vídeo divulgado pelo
recorrido no grupo de WhatsApp “Notícias - Nova Fátima e Região” “continha
informações falsas sobre o fechamento do hospital local, o que configura uma
tentativa de desinformação com potencial para comprometer a integridade do
processo eleitoral”.
Sustenta que referido grupo não pode ser considerado como ambiente
estritamente privado “dado que grupos de WhatsApp, especialmente aqueles com
nomes que sugerem a disseminação de notícias, tendem a ter um número
significativo de participantes e um alto potencial de viralização”.
Cita o art. 33, § 2º, da Res. TSE 23.610/2019 e o disposto no art. 2º, da Res. TSE
23.714/2022 e diz que a ausência de prova concreta sobre a quantidade de
participantes no grupo não elimina o fato de que a mensagem tinha um claro
potencial de disseminação, especialmente em um grupo de notícias.
Assere que o grupo de WhatsApp “Notícias - Nova Fátima e Região” não pode
ser considerado como ambiente estritamente privado em razão de seu potencial
de alcançar centenas de pessoas.
Por fim, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido
da inicial, com a condenação do recorrido Deoclécio Donizeti de Almeida “pela
prática de propaganda eleitoral irregular, consistente na divulgação de notícia

Num. 44324416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
sabidamente inverídica, fakenews, com a finalidade de denegrir a imagem da
recorrente junto ao eleitorado, aplicando-se lhe a pena de multa”.
Em suas contrarrazões, o recorrido pleiteia o desprovimento do recurso (id.
44130774).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44139408), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença (id. 44130755) foi publicada em Mural Eletrônico em 09/10/2024,
conforme certidão id. 44130761 e o recurso manejado por Renata Montenegro
Balan Xavier foi protocolado em 10/10/2024 (id. 44130765), sendo, portanto,
tempestivo.
Estando, portanto, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento de vídeo por meio de grupo de WhatsApp por parte do
recorrido, o qual é iniciado com recorte de propaganda eleitoral da candidata a
prefeita, Renata e seu vice José Eduardo, “mencionando proposta sobre o
fortalecimento do hospital local com a prefeitura, isso de acordo com seu plano
de Governo (2025/2028)” (id. 44130725 - Pág. 2). Após, é apresentada uma
imagem do Hospital Santa Terezinha concomitante com os dizeres “Não querem
fortalecer a parceria prefeitura e hospital. Ouça relato de morador que ouviu a

Num. 44324416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
verdadeira proposta para o Hospital do Dr. Jose”. Ato contínuo, é iniciado áudio
de pessoa não identificada, do sexo feminino, que afirma que a real intenção da
então candidata a prefeita é não fortalecer o hospital, mas sim fechá-lo.
Veja-se algumas capturas de tela do vídeo em discussão e a respectiva
transcrição, trazidas na inicial:
“Vai fechar o hospital e vai fazer o posto hospital no posto, porque o posto
tem como ser um hospital equipa ali pra ser um hospital vinte e quatro horas
sabe. Eu tava no lugar a hora, hora, que as pessoas falou. E é pessoa do lado
dela fanático dela sabe, que tava falando. Agora ela falando sábado, se eu não
me engano no Facebook, é daí depois ela foi se defender falando que ela não
falou. Ela falou que o próprio povo dela mesmo que tá falando isso aí. Eu
tava no lugar onde que o povo tava comentando é... tinha gente lá do lado
dela só e comentando que ela falou que, que vai fechar o hospital e vai
equipar o posto pra ser um hospital vinte e quatro horas. Que esses trezentos
mil que a prefeitura dá lá pro doutor José é, é dá pra trazer bom de fora
entendeu, para trabalhar no posto ali e não precisa de pagar esses trezentos
mil que a prefeitura paga pro doutor José sabe. Daí falou, daí depois eu, eu
achei ela falando que é mentira e que, mas como é o povo dela mesmo que tá
falando isso daí que ela falou que vai fechar o hospital. E se ela fechar o
hospital o povo vai pra onde daí, de noite. É dá uma dor de cabeça, uma febre
numa criança e daí vai pra donde?. Ela falou sim, e aí o povo dela mesmo que
falou né, né gente estranho não. Mas é eu tava junto, eu tava na hora que tava
falando que ela falou que ela vai fechar, ela sendo eleita ela vai fechar o
hospital, entendeu?. E é gente da turma dela mesmo que tava falando. É não é
gente do outro lado que tava falando, é da turma dela mesmo sabe”

A decisão de origem não reconheceu que a mensagem divulgada em aplicativo
de WhatsApp tenha ultrapassado o ambiente daquele grupo, tampouco que havia
nele quantidade expressiva de participantes, suficiente para eventual viralização,
estando assim fundamentada:
In casu, foi possível identificar o autor do envio da mensagem através do
próprio número de telefone, fato que o representado nem sequer contestou ser
de sua titularidade. O conteúdo também não foi impugnado em defesa,
limitando-se o representado a alegar que não seria dotado de falsidade.

Num. 44324416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
Apesar disso, a representante não demonstrou que a mensagem ultrapassou o
ambiente daquele grupo, o que, geralmente, é comprovado pela replicação do
conteúdo em outros grupos ou pela disseminação em massa, caracterizando a
viralização.
Por fim, embora o grupo não possa ser caracterizado como efetivamente
“privado”, já que é nominado como “Notícias – Nova Fátima e Região”,
presumindo-se que é um grupo público para quem quiser participar, também
não foi demonstrado se havia quantidade expressiva de participantes,
suficiente para eventual viralização.

Primeiramente, é importante destacar que a intervenção da Justiça Eleitoral em
relação aos conteúdos publicados na internet deve ser feita com o máximo de
cautela, garantindo-se o mínimo impacto no debate democrático, conforme
estabelece o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 38. A atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate
democrático (Lei nº 9.504/1997, art. 57-J) .
§ 1º Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura,
as ordens judiciais de remoção de conteúdo divulgado na internet serão
limitadas às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam
constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que
participam do processo eleitoral.

De igual modo, tem-se que as críticas políticas eventualmente veiculadas devem
ser rebatidas no espaço do debate público, durante a campanha eleitoral, sem a
necessidade de tutela pelo Poder Judiciário, garantindo, assim, o direito
constitucional à liberdade de expressão. Neste sentido, a Lei nº 9.504/97, dispõe:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato
durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do
inciso IV do § 3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação
interpessoal mediante mensagem eletrônica.

Num. 44324416 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
A jurisprudência é uníssona ao garantir proteção à livre circulação de ideias e
críticas no debate eleitoral, ainda quando ácidas e contundentes, reservando a
atuação do Judiciário somente para os casos em que verificado abuso. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. CANDIDATO. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TELEVISÃO.
INSERÇÃO. ALEGADA DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE
INVERÍDICO OU GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. ART. 9º-
A DA RES.-TSE Nº 23.610/2019. INOCORRÊNCIA. Questionamentos a
ações realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político,
em
tema
de
política
externa.
COMPORTAMENTO
CONFIGURADOR
DE
MERA
CRÍTICA
POLÍTICA,
A
SER
RESPONDIDA DENTRO DA PRÓPRIA DIALÉTICA DA DISPUTA
ELEITORAL. LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.
1. A intervenção judicial sobre o livre mercado de ideias políticas deve
sempre se dar de forma excepcional e necessariamente pontual, apenas se
legitimando naquelas hipóteses de desequilíbrio ou de excesso capazes de
vulnerar princípios fundamentais outros, igualmente essenciais ao processo
eleitoral, tais como a higidez e integridade do ambiente informativo, a
paridade de armas entre os candidatos, o livre exercício do voto e a proteção
da dignidade e da honra individuais.
2. Muito embora a maximização do espaço de livre mercado de ideias
políticas e a ampla liberdade discursiva na fase da pré-campanha e também
no curtíssimo período oficial de campanha qualifiquem-se como fatores que
catalisam a competitividade da disputa e que estimulam a renovação política
e a vivacidade democrática, a difusão de informações inverídicas,
descontextualizadas ou enviesadas configura prática desviante, que gera
verdadeira "falha no livre mercado de ideias políticas", deliberadamente
forjada para induzir o eleitor em erro no momento de formação de sua
escolha.
3. A desinformação e a desconstrução de figuras políticas a partir de fatos
sabidamente inverídicos ou substancialmente manipulados devem ser
rapidamente reprimidas pela Justiça Eleitoral, por configurarem verdadeira
falha no livre mercado de circulação das ideias políticas, que pode
desembocar na indução do eleitor em erro, com comprometimento da própria
liberdade de formação da escolha cidadã.
4. O Plenário desta Corte, considerando o peculiar contexto inerente às
eleições de 2022, com "grande polarização ideológica, intensificada pelas
redes sociais", firmou orientação no sentido de uma "atuação profilática da
Justiça Eleitoral", em especial no que concerne a qualquer tipo de

Num. 44324416 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
comportamento passível de ser enquadrado como desinformativo e
flagrantemente ofensivo. Precedentes.
5. O questionamento de transações comerciais realizadas com outros países
por governos anteriores do Partido dos Trabalhadores é tema que guarda
relação com a política externa do País e, dessa forma, mostra-se inserido no
mais amplo debate eleitoral.
6. A dialética do debate entre as candidaturas, inerente ao ambiente da
disputa eleitoral, compreende, naturalmente, questionamentos a ações
realizadas durante as gestões anteriores do candidato ou de seu Partido
político, ainda que o tom utilizado seja ácido ou rude.
7. Caso que não versa fato sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado, mas, apenas, críticas políticas, também inseridas no
debate político, e que devem ser neutralizadas e respondidas dentro do
próprio ambiente político, sem a intervenção do Poder Judiciário, que
não pode e não deve funcionar como "curador" da "qualidade" de
discursos e narrativas de natureza eminentemente políticas -
especialmente quando construídas a partir de fatos de conhecimento
público.
8. Liminar indeferida referendada.
(TSE, Referendo na Representação nº 060158041, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, PSESS 28/10/2022 - destaques acrescentados)

Porém, o direito à liberdade de expressão e ao debate público de ideias, embora
essencial, não pode ser utilizado como escudo para condutas que comprometam a
integridade do processo eleitoral e prejudiquem a honra e imagem dos
candidatos.
Atento a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, revisitando sua jurisprudência,
passou a adotar o entendimento no sentido de que:
O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de
forma que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez
das informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a
tutela de manifestações abusivas por meio da internet - incluindo-se a
disseminação de fake news tendentes a vulnerar a honra de candidato
adversário - que, longe de se inserirem na livre manifestação de pensamento,
constituem evidente transgressão à normalidade do processo eleitoral.
(Recurso na Representação nº060180731, Min. Alexandre de Moraes, DJE de
27/10/2023)

Num. 44324416 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21

Destarte, tem-se que a disseminação de conteúdo desinformativo tal como o
divulgado no caso dos autos, quando tem caráter eleitoral e extrapola os limites
da liberdade de expressão, configura violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97 e
atrai a incidência da multa nele prevista.
No caso concreto, a despeito de tratar-se de vídeo com claro conteúdo de
propaganda negativa, e sem ingressar na análise da veracidade ou não das
informações ali constantes, conclui-se que a sentença não merece reforma.
Isso porque, esta Corte já firmou entendimento em diversos processos relativos a
esta eleição no sentido de que a divulgação de mensagens em grupo restrito de
Whatsapp não possui repercussão suficiente para causar impacto relevante no
pleito, não configurando violação ao art. 57-D da Lei nº 9.504/97. Confira-se:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FAKE NEWS. PUBLICAÇÃO
EM GRUPO DE WHATSAPP. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto por NELSON VILLA JUNIOR contra a
sentença da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou parcialmente
procedente a representação da Coligação "A LONDRINA QUE
QUEREMOS" e aplicou multa de R$ 5.000,00 ao recorrente com base no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, por propaganda eleitoral negativa.
2. A propaganda eleitoral teria veiculado fake news em um vídeo
compartilhado no WhatsApp, associando o candidato TIAGO AMARAL ao
PSB, partido ao qual não era mais filiado.
3. O recorrente argumenta que o vídeo foi divulgado em ambiente privado e
que não houve repercussão significativa capaz de influenciar o pleito
eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a postagem realizada
em grupo de WhatsApp, com teor supostamente negativo e inverídico,
configura propaganda eleitoral negativa, considerando a liberdade de
expressão e a ausência de repercussão eleitoral relevante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Conforme o art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a propaganda

Num. 44324416 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
eleitoral negativa só é passível de limitação quando ofende a honra ou divulga
fatos sabidamente inverídicos de forma a influenciar o eleitorado.
6. O grupo de WhatsApp em que o vídeo foi divulgado é um espaço
restrito, o que impede a caracterização de ampla repercussão ou
potencialidade de alteração do resultado eleitoral. Precedentes do TSE e
de outros tribunais eleitorais confirmam que a simples divulgação em
grupos fechados de mensagens sem grande alcance não caracteriza
propaganda eleitoral negativa (TRE-GO, RE nº 060059741, e TRE-PR, RE
nº 060058751).
7. O recorrente não pode ser punido por manipulação de conteúdo, cuja
postagem ocorre em ambiente seleto de grupo de social, no caso o
"Whatsapp", sem repercussão maciça, havendo mero exercício da liberdade
de expressão. A ausência de outros elementos de divulgação pública do vídeo
inviabiliza a configuração do ilícito eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar
improcedente a representação eleitoral e afastar a multa aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A divulgação de vídeo com conteúdo alterado em grupo
restrito de WhatsApp, sem repercussão ampla, não configura propaganda
eleitoral negativa nos termos do art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, apesar da manutenção de proibição de nova circulação do
mesmo"
(REl nº060019174, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 12/11/2024)

Analisando as provas trazidas aos autos, não se verifica ser possível a conclusão
de que o vídeo foi divulgado em grupo aberto de Whatsapp.
Com efeito, da análise da captura de tela reproduzida anteriormente, não é
possível verificar que o grupo seja aberto ou que tenha um número significativo
de participantes.
Em casos similares, esta Corte entendeu que a ausência de prova apta a
demonstrar que o grupo de whatsapp é aberto implica na presunção de que o
grupo é fechado, o que se extrai das regras de experiência comum (art. 375 do
CPC). Confira-se:
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.

Num. 44324416 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
PROPAGANDA
NEGATIVA.
NÃO
CONFIGURADA.
CRÍTICA
POLÍTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. GRUPO DE WHATSAPP.
AUSENTE PROVA DE DISSEMINAÇÃO DO CONTEÚDO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Unidos Somos
Mais Fortes em face da sentença proferida pelo Juízo da 119ª Zona Eleitoral
de Curiúva, que julgou improcedente a representação por propaganda
negativa proposta pela recorrente em face de Edinaldo Batista.
1.2 A recorrente sustentou que as declarações do recorrido extrapolaram os
limites da liberdade de expressão, veiculando desinformação e imputando
ilicitudes sem provas, requerendo reforma da sentença.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, entendendo que o conteúdo não configurou abuso,
mas exercício regular da liberdade de expressão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) se as declarações do recorrido
configuram propaganda negativa em afronta à legislação eleitoral; ii) se a
veiculação em grupo de WhatsApp impacta a potencialidade lesiva das
declarações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A liberdade de manifestação é garantida pelo art. 57-D da Lei n.
9.504/1997, sendo limitada apenas por ofensas à honra ou divulgação de fatos
sabidamente inverídicos, conforme o art. 9º-C da Resolução TSE n.
23.610/2019.
3.2 As declarações analisadas, proferidas por eleitor, não extrapolaram os
limites da crítica política legítima, apresentando opiniões normalmente
tecidas a candidatos, sem identificação direta, tampouco contendo
desinformação com potencial de desestabilizar o pleito.
3.3 A ausência de prova de que o grupo de WhatsApp "Curiúva News"
era aberto ao público geral reforça a ausência de potencialidade lesiva,
conforme precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença de
improcedência da representação por propaganda negativa.
Tese de julgamento: "i) Declarações de eleitores que não extrapolem os
limites da crítica política ou contenham desinformação não configuram

Num. 44324416 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
propaganda negativa. ii) A caracterização de desinformação exige prova de
falsidade ou descontextualização com impacto ao equilíbrio eleitoral. iii) A
condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica, não
presumida na ausência de evidências".
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D; Resolução TSE
nº 23.610/2019, arts. 9º e 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 060040842, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJE 11/06/2024.
(REl nº060061057, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, Publicado em
Sessão em 03/12/2024. Sem destaques no original)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
DESINFORMAÇÃO.
CONDENAÇÃO
PENAL
DE
CANDIDATO.
DIVULGAÇÃO
EM
GRUPOS
DE
WHATSAPP.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por Renato Grubel Campos contra sentença da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente representação
proposta pela Coligação "O QUE É BOM SEMPRE VOLTA"
(PSB/PL/Federação
PSDB/Cidadania)
por
propaganda
negativa
e
desinformação. A representação teve como fundamento a veiculação, pelo
recorrente, de vídeo em grupos de WhatsApp contendo informações sobre
condenação criminal do candidato Carlos Alberto de Paula Júnior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a divulgação de
informações sobre a condenação penal do candidato configura
desinformação; (ii) estabelecer se a natureza dos grupos de WhatsApp em que
o vídeo foi compartilhado afeta a caracterização da propaganda negativa; (iii)
avaliar se a veiculação do conteúdo afronta a legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divulgação de informações verídicas sobre condenação penal de
candidato não configura desinformação, ainda que o processo não tenha
transitado em julgado. O princípio da presunção de inocência impede apenas
o uso de termos ofensivos que extrapolem os fatos objetivos.
4. A recorrida não comprova que a condenação do candidato foi suspensa
integralmente em razão do recurso especial interposto no STJ. A atribuição de
efeito suspensivo deve ser demonstrada pela parte que alega, ônus que não foi

Num. 44324416 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
cumprido.
5. Não há prova nos autos de que os grupos de WhatsApp em que o vídeo
foi compartilhado eram abertos ao público geral. Na ausência de tal
prova, presume-se que se tratam de grupos fechados, o que reduz a
potencialidade de o conteúdo afetar substancialmente o pleito.
6. A divulgação de conteúdo com base em fatos verídicos, ainda que duros,
não extrapola os limites da propaganda eleitoral, desde que não contenha
informações falsas ou ofensivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:1. A divulgação de informações verídicas sobre
condenação penal de candidato, sem termos ofensivos ou inverídicos, não
configura propaganda negativa ilícita. 2. A presunção de inocência impede
apenas a utilização de linguagem que extrapole a crítica política e atribua ao
candidato culpa definitiva. 3. A caracterização de desinformação exige a
comprovação de que o conteúdo divulgado é falso ou descontextualizado. 4.
A condição de grupo aberto em redes sociais demanda prova específica,
não sendo possível presumir-se tal natureza na ausência de evidências.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C;
Código Eleitoral, art. 243, IX.Jurisprudência relevante citada: TSE, Rp nº
060137342/DF, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ. 04/10/2023;
TSE, Ref-Rp nº 060141676/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
publ. 20/10/2022.
(REl nº060028515, Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicado em Sessão
em 27/11/2024. Sem destaques no original)

Dessa forma, conclui-se que a despeito de ter restado caracterizada a veiculação
de propaganda de cunho eleitoral com conteúdo desinformativo, não merece
reforma a sentença que julgou improcedente a representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de improcedência
da representação.

Num. 44324416 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 17:28:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121917281042300000043270777
Número do documento: 24121917281042300000043270777
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/01/2025 14:52:21
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600244-51.2024.6.16.0108 -
Nova Fátima - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTES: RENATA MONTENEGRO BALAN XAVIER, ELEICAO 2024 RENATA
MONTENEGRO BALAN XAVIER PREFEITO - Advogados das RECORRENTES: ANTONIO
FURQUIM XAVIER - PR40312, RAFAEL LEITE DE MEDEIROS - PR62618 - RECORRIDO:
DEOCLECIO DONIZETI DE ALMEIDA - Advogados do(a) RECORRIDO: ERICK SANTHIAGO DA
SILVA PAIVA - PR123662, WAGNER FRANCISCO SANCHES - PR96982
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024